Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-41.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES E CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, investigada pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, caput e § 4o, II, do Código Penal), cometidos contra vítimas idosas em São Sebastião/DF. O Juízo de primeiro grau entendeu ausente o periculum libertatis e considerou desproporcional a custódia cautelar diante da ausência de violência e da não contemporaneidade dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, especialmente o risco de reiteração criminosa; e (ii) determinar se as medidas despenalizadoras anteriormente aplicadas — Acordo de Não Persecução Penal e sursis processual — mostram-se suficientes ou se é necessária a segregação cautelar para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, o que se comprova por meio dos depoimentos das vítimas, dos dados telemáticos vinculados ao aparelho celular furtado e do reconhecimento fotográfico da recorrida.
A recorrida ostenta antecedentes criminais pela prática de crimes patrimoniais nos anos de 2022, 2023 e 2024, tendo sido beneficiada com ANPP e sursis processual, ambos com extinção da punibilidade, além de condenação anterior por furto, o que evidencia habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração criminosa.
A ineficácia das medidas alternativas já aplicadas demonstra que outras cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter a continuidade delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
A vulnerabilidade das vítimas, idosas e com limitações físicas, reforça o dever estatal de proteção e evidencia maior gravidade in concreto da conduta, legitimando a adoção da medida extrema.
A desproporcionalidade entre eventual pena futura e a prisão cautelar não se configura quando a liberdade da investigada representa risco real de reiteração criminosa e ameaça à paz social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A reiteração de crimes patrimoniais e a condenação anterior por delito da mesma espécie demonstram o risco concreto de reiteração criminosa e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A adoção prévia de medidas despenalizadoras, como ANPP e sursis processual, sem efeito inibitório, revela a insuficiência de cautelares diversas da prisão.
A vulnerabilidade das vítimas, especialmente pessoas idosas, reforça a necessidade de custódia preventiva quando demonstrado perigo concreto decorrente da liberdade do agente.